Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716813-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELO MENDES BOTELHO DESPACHO De acordo com o art. 10, CPC, intime-se o agravante a se manifestar a respeito da: I - Preclusão temporal da decisão que indeferiu o rateio dos honorários periciais entre as partes (ID.190956482 - autos de origem) II - Existência de inovação recursal, tendo em vista que não há manifestação jurisdicional, nos autos de origem, a respeito da impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela ré/agravante. (ID. 194779654 - autos de origem). Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 15:57:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora